Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-86.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO - CPF: 007.471.041-90 (EMBARGANTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da empresa ré, mantendo a condenação por danos morais, sob o argumento de que houve omissão quanto à majoração obrigatória da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, após o desprovimento integral e unânime do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para sanar omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

O tribunal, ao julgar recurso, tem o dever de majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O desprovimento integral do recurso de apelação, aliado à existência de verba honorária fixada na origem e ao trabalho adicional da patrona da parte apelada, preenche os requisitos para a majoração da verba.

A elevação dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico revela-se adequada para integrar a decisão e remunerar o trabalho realizado nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A ausência de manifestação sobre os honorários recursais no acórdão configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ED

1012113-86.2025.8.11.0041

NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO X 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ré, mantendo a sentença
que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando que o acórdão não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme preceitua o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, uma vez que o recurso de apelação da parte adversa foi integralmente desprovido e houve trabalho adicional realizado pela patrona em sede de contrarrazões, a verba honorária (fixada na origem em 10% sobre o proveito econômico) deve ser obrigatoriamente majorada por este Tribunal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, integrando-se a decisão com a fixação dos honorários sucumbenciais recursais

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em tela, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela 99 TECNOLOGIA LTDA., manteve a sentença recorrida, mas quedou-se silente quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários é obrigatória quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; (
ii
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; e (
iii
) verba honorária fixada anteriormente.

No acórdão ora embargado, o recurso da parte ré foi integralmente desprovido por unanimidade, o que impõe a majoração da verba honorária em favor do patrono da parte apelada
.

Na sentença de
origem
, os honorários haviam sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Diante do trabalho adicional em grau recursal, entendo adequada a majoração para o patamar total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
sanar a omissão apontada
e
major
ar
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor d
o
proveito econômico
, e
m atenção ao art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026